Tribunal: STF
Processo: Rcl 68774
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Édison Freitas de Siqueira Advogados Associados S/A e outras, em 5.6.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Recurso Ordinário n. 0020609-64.2016.5.04.0015, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 18.1.2019, Marlon Daniel Real ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0020609-64.2016.5.04.0015 contra Édison Freitas de Siqueira Advogados Associados S/A, Cópia Segura Serviços de Cópias de Documentos Sigilosos, Telefonia e Teleserviços Ltda. e Incorporadora Freitas de Siqueira Ltda., objetivando o reconhecimento do vínculo empregatício com as rés e o consequente pagamento de verbas trabalhistas e indenizatórias (e-doc. 5).



    Em 14.7.2017, o juízo da Décima Quinta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada e condenar todas as reclamadas a pagarem, solidariamente, ao reclamante, as verbas indenizatórias especificadas (fl. 25, e-doc. 10).



    Em 7.2.2018, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao examinar os recursos ordinários interpostos, manteve a sentença na parte em que reconheceu o vínculo empregatício:



    “Pelos depoimentos acima transcritos demonstram que o autor integrou a sociedade quando já laborava em prol do escritório - já que a primeira testemunha do autor afirma que também foi convidada ‘a participar do quadro social do escritório réu e aceitou o convite’ - não havendo qualquer indício de que a rotina de trabalho tenha se alterado a partir do seu ingresso na sociedade. Ainda, as decisões finais e as diretrizes do trabalho eram todas dadas pelo sócio majoritário, Édison Freitas de Siqueira. O reclamante, como sócio, não detinha qualquer poder no escritório, nem tinha plena liberdade na condução do seu trabalho. 



    Também chama a atenção o contrato social juntado (Id b6635b0), que demonstra que o sócio patrimonial Édison possuía como número de quotas 2.299.583, sendo que os demais sócios (sócios de serviço) possuíam cada um apenas 7 (Fábio e Marlon) e 3 como número de quotas (Stefan - Id b6635b0 - Pág. 2), o que indica uma grande disparidade entre os poderes do sócio patrimonial em relação aos demais ‘sócios’, os quais na verdade nada mais eram do que meros empregados da referida sociedade. 



    Outrossim, pelo depoimento pessoal do autor e da testemunha André pode-se concluir que havia pagamento de salário fixo mensal (além da distribuição de lucros e comissões). Recebendo o autor o pagamento de um valor fixo, não há falar que ele assumisse os riscos típicos de uma sociedade, em que deve haver divisão dos lucros e das perdas, restando, assim, ausente a affectio societatis.



    Dessa forma, e considerando-se o conjunto da prova produzida, entendo inequívoca a existência de relação de emprego entre as partes a partir de 29/11/2004, restando comprovado que os serviços prestados pelo autor não o foram na condição de ‘sócio’, mas na condição de empregado, com preenchimento dos requisitos contidos no artigo 3º da CLT” (fls. 10-11, e-doc. 18).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 21).



    Contra essa decisão, foram interpostos recursos de revista (e-docs. 25 e 26), inadmitidos (e-doc. 27), pelo que foram interpostos agravos de instrumento (e-docs. 28 e 29).



    Em 8.9.2021, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento dos reclamados e deu provimento ao agravo de instrumento do reclamante “apenas em relação ao tema ‘Horas extras. Ausência de contrato com previsão de exclusividade. Advogado empregado’” (fl. 36, e-doc. 32).



    Contra acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração Édison Freitas de Siqueira Advogados Associados S/A e outras interpuseram recurso extraordinário (e-doc. 39) que aguarda processamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Édison Freitas de Siqueira Advogados Associados S/A e outras alegam ter a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Recurso Ordinário n. 0020609-64.2016.5.04.0015 desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Afirmam que “consolidou-se o entendimento de que a Constituição Federal não impõe prevalência do modelo de produção celetista em detrimento dos vários outros existentes” (fl. 13).



    Acrescentam que “a relação societária existente entre o escritório de advocacia Reclamante e o Sr. Marlon (beneficiário da decisão) estava formalizada em contrato social firmado por ambos e devidamente registrado junto à OAB/DF (fatos incontroversos)” (fl. 15).



    Ressaltam que, “para que este contrato, que é civil e não trabalhista, seja desconsiderado, para que então se compreenda como empregatícia a relação, seria preciso reconhecer a sua nulidade em razão da presença de algum dos defeitos do negócio jurídico previstos no Capítulo IV do Código Civil” (fl. 15).



    Alertam não haver “nos autos, muito menos nos v. Acórdãos objeto desta reclamação, qualquer indício de que tenha ocorrido vício de consentimento por parte do Dr. Marlon. O contrato societário foi assinado em razão dele aceitar e desejar compor aquela relação jurídica” (fl. 16).



    Argumentam que, “ainda que a reclamada tenha comprovado por meio de sua prova testemunhal a presença dos requisitos do vínculo de emprego, se sobrepõe à relação entre as partes o contrato civil firmado, o qual preencheu todos os seus requisitos de validade” (fl. 10). 



    Insistem que “a ausência de vulnerabilidade técnica neste caso é evidente, pois o próprio Dr. Marlon ADVOGA EM CAUSA PRÓPRIA NESTA AÇÃO, o que comprova que ele possui vasto conhecimento em direito do trabalho, de forma que não há espaço para se presumir que ele teria sido enganado quando firmou o contrato societário” (fl. 18).



    Requerem “tutela provisória consistente no sobrestamento da reclamatória trabalhista nº 0020609-64.2016.5.04.0015, que aguarda para realização de exame de admissibilidade de Recurso Extraordinário” e, ainda, “seja determinado o sobrestamento do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0020832-41.2021.5.04.0015, em trâmite na 15ª Vara do Trabalho da Comarca de Porto Alegre/RS” (fl. 22).



    Pedem a procedência da presente reclamação “com deferimento do pedido de cassação da r. Decisão reclamada – consistente no v. Acórdão proferido em sede Recurso Ordinário pela colenda 6ª Turma do eg. TRT4, rescindindo-se a sentença originária e afastando-se o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, para que outro acórdão seja proferido pelo mesmo E. TRT-4, com observância dos precedentes vinculantes desta Corte e da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADPF 324 (Doc. 6.01), RE 958.252 Tema 725 da Repercussão Geral (Doc. 6.02), ADI 3.961” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário das reclamantes e manter a sentença pela qual declarada a nulidade do contrato de associação, celebrado entre Marlon Daniel Real e Édison Freitas de Siqueira Advogados Associados S/A e reconhecido o vínculo empregatício entre eles, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente houve interposição de recurso extraordinário pelas reclamantes, pendente de processamento no Tribunal Superior do Trabalho, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. O Tribunal Regional desconsiderou o contrato pelo qual o beneficiário passou a integrar a sociedade de advogados e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e a primeira reclamante.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 0020609-64.2016.5.04.0015 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora